Tribunal: TJES
Processo: 5028618-61.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028618-61.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: WILIAN RODRIGUES SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5028618-61.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: WILIAN RODRIGUES SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO VEICULAR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES DE COBRANÇA ABUSIVA ajuizada por
WILIAN RODRIGUES SANTOS
em face de
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
. Relata o autor, em síntese, que celebrou contrato de financiamento com o banco réu, tendo como objeto o veículo descrito na petição inicial. Afirma que desconhecia as taxas de juros aplicadas e, em um cálculo rápido, constatou que os valores cobrados a título de juros pela requerida correspondiam a 22,16% ao ano, o que ultrapassa, em muito, o máximo legal de 12%. Aduz a cobrança de tarifas sem o seu consentimento, tais como: tarifa de abertura de cadastro, tarifa de avaliação do bem, tarifa de registro, seguro e outros. Pleiteia, assim, a revisão das cláusulas contratuais, recalculando-se o financiamento para adequação da taxa de juros ao percentual de 12% ao ano, bem como a abusividade das tarifas cobradas sem o seu consentimento, a restituição de tais valores e a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em sede de contestação (ID 8742929), o requerido, argui, preliminarmente, a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito em razão da necessidade de prova pericial. No mérito, defende a regularidade do contrato e pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

O juízo de origem proferiu sentença nos seguintes termos (IDs 8743545 e 8743551):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de DECLARAR a
abusividade da cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro de contrato e de seguro no contrato objeto da lide, bem como CONDENAR a requerida ao pagamento de
R$1.788,20 (mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte centavos)
a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do ajuizamento da demanda.

Realizada a revisão, os valores pagos a maior pela Autora deverão ser compensados, e não existindo saldo devedor, restituídos.

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado (ID 8743554),

almejando a reforma da sentença, sob o fundamento que inexiste qualquer vício de consentimento que possa implicar na nulidade do negócio jurídico. Aduziu que, para que ocorra a possibilidade jurídica do pedido de devolução de valor pago a maior, deverá estar caracterizada a cobrança indevida e o efetivo pagamento em excesso, o que, no caso em particular, não ocorreu.

O autor apresentou
contrarrazões (ID 8743558), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 8743555.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito.

Conforme relatado, a recorrente pretende a reforma da sentença para que seja afastada a abusividade da cláusula contratual referente à tarifa de avaliação do bem, registro de contrato e seguro.

Pois bem. Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de

reforma
da sentença.

Para melhor fundamentar, analisarei cada uma das tarifas suscitadas, de forma individualizada:

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

A tarifa de avaliação do bem está prevista no inciso V do artigo 5º da Resolução CNM n. 3.919/2010, in verbis:

“Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

[...]

V – avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia; [...]”.

É possível perceber, na hipótese dos autos, que o objeto recebido em garantia consubstancia-se em bem passível de avaliação, de maneira que a tarifa em destaque, por encontrar permissividade na forma destacada, não representa qualquer abusividade.

Nesse sentido, o egrégio STJ ao abordar o tema, no bojo da Reclamação n. 16.646-ES, direcionada contra a decisão da e. Turma Recursal do Norte Capixaba, enfrentou a questão sob o prisma da efetiva necessidade de avaliação do bem dado em garantia, aduzindo, in verbis:

“Melhor sorte assiste ao reclamante no que tange à Tarifa de Avaliação de Bem. Isso porque o acórdão reclamado ratificou a sentença que determinou a devolução do respectivo valor com base em fundamento genérico, qual seja, a falta de comprovação da efetiva prestação do serviço mediante a juntada de laudo ou indicação do expert responsável. Adotando-se as premissas estabelecidas nos paradigmas repetitivos, entendo que esse fundamento simplista não se mostra suficiente para afastar a cobrança da tarifa em referência, até mesmo porque não se sabe se a avaliação é prestada por terceiros ou pelo próprio Banco. Registre-se que, desde a Resolução 3.518/2007 (art. 5º, inciso V), constava autorização expressa para a cobrança de tarifa referente à avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia. Ademais, apenas a título de reforço de argumentação, se, porventura, a cobrança foi feita sem que avaliação alguma tenha ocorrido, seria da Instituição Financeira o risco de receber como garantia um bem que talvez não cobrisse o valor da operação de crédito contratada”.

In casu
, no que se refere à efetiva prestação do serviço cobrado, verifico que o documento acostado ao ID 8742931, págs. 05/07, denominado
“termo de avaliação de veículo”
indica que o bem financiado foi devidamente avaliado, embora ausente a assinatura do vistoriador - o que por si só não afasta a prestação do serviço devidamente documentada.

Por fim, pontuo que, recentemente, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento havido sob o rito de recurso repetitivo sepultou de vez o tema, uma vez que reconheceu a “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia” (Tema 958, que inclui o REsp 1578526/SP, o REsp 1578553/SP e o REsp 1578490/SP).

Portanto, tenho que
NÃO
merece ser restituída a tarifa de avaliação de bem.

REGISTRO DE CONTRATO

No que tange às tarifas intituladas de “serviços de terceiro”, em que são englobadas diversas outras, tais como “registro de contrato”, “gravame – eletrônico ou não – do bem”, “despesas do emitente”, “promotora de vendas”, etc., o artigo 1º, da Resolução nº 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, estabelece que “a cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário”.

Como se vê, a vedação de cobrança de serviços de terceiros somente atinge aqueles denominados de “essenciais a pessoas naturais”, que se consubstanciam nos relacionados às contas de depósitos à vista e contas de depósitos de poupanças (art. 2° da Resolução nº 3.919/2010, do CMN).

Assim, é possível notar, no instrumento contratual, que o valor cobrado pela instituição requerida tinha por finalidade o pagamento de serviços denominados “não essenciais”, que foram realizados por terceiros em função da concessão do financiamento à parte requerente.

Recentemente, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento havido sob o rito de recurso repetitivo pronunciou-se no sentido de reconhecer “a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” (Tema 958, que inclui o REsp 1578526/SP, o REsp 1578553/SP e o REsp 1578490/SP).

Desse modo, estando a tarifa devidamente especificada no instrumento de contratação, não há que se falar em abusividade na cobrança.

O produto foi ofertado, dentre várias opções no mercado, de modo que o consumidor, ora recorrido, optou pelo financiamento que lhe foi disponibilizado pelo réu.

Ademais, recentemente, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento havido sob o rito de recurso repetitivo sepultou de vez o tema, uma vez que reconheceu a
“validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato”
(Tema 958, que inclui o REsp 1578526/SP, o REsp 1578553/SP e o REsp 1578490/SP).

Especificamente quanto ao valor da tarifa cobrada, anoto que a petição inicial não enumera parâmetros objetivos de mercado para a devida impugnação do montante exigido, o qual foi indicado de forma expressa no quadro resumo do contrato (vide ID 8742930 - pág. 1).

Assim, tenho que não há nos autos elementos que comprovem que, no contrato em apreço, o valor não se encontre conforme a média praticada no mercado, a fim de possibilitar a análise de eventual onerosidade excessiva na cobrança havida.

Desse modo, não há falar em qualquer abusividade ou má-fé praticada pela instituição ré.

Destarte, tenho que o pedido de restituição do valor pago a título de registro do contrato deve ser julgado improcedente.

SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA

O seguro de proteção financeira ou “seguro prestamista”, em regra pactuado em contratos de financiamento adquiridos pelo segurado, tem por objetivo garantir o pagamento das prestações contratuais ou de todo o saldo devedor. Configura, assim, verdadeira proteção para os pactuantes (credor e devedor), sendo que o devedor fica livre da responsabilidade de adimplemento em caso de sinistro previsto na cobertura do contrato, tais como morte, invalidez ou perda de renda.

Regra geral, a contratação de tal seguro não se mostra abusiva, sendo certo que “a jurisprudência pátria tem entendido que a contratação de seguro de proteção financeira (seguro prestamista) em contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária não configura, em regra, venda casada e tampouco se mostra abusiva” (TJES, Classe: Apelação, 12100138051, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Isso porque tal tarifa se converte em benefício ao próprio contratante, que fica protegido em caso de sinistro constante do contrato ou, até mesmo, de desemprego involuntário, situações em que haverá a quitação contratual de eventual saldo devedor por meio do prêmio, ficando o bem, por óbvio, na propriedade do pactuante. Isto, por si só, revela o despropósito do requerimento de restituição sob o argumento de suposta ilegalidade.

No entanto, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido em sede de recurso repetitivo asseverou que
“nos contratos bancários, em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(Tema 972, que inclui o REsp 1639320/SP e o REsp 1639259/SP).

Assim, entendo que cabe a análise, caso a caso, a fim de perquirir se houve – ou não – abusividade na contratação da tarifa.

No caso dos autos, observa-se que o seguro foi regularmente contratado pelo requerente, mormente porque consta anexa ao contrato a proposta de adesão ao seguro, devidamente assinada pelo autor (ID 8742930, pág. 05).

Assim, tem-se que o réu cumpriu com seu dever de informação, de modo que não vislumbro hipótese de venda casada, pois o autor – se leu o contrato antes de assiná-lo, o que é seu DEVER – estava plenamente ciente da contratação do seguro.

Ademais, outro indício de que o seguro não foi “imposto” ao autor é que, no próprio instrumento contratual, havia a opção de contratar ou não o aludido serviço (devendo o contratante assinalar um “x” em caso de interesse na contratação, conforme se extrai do documento de ID 8742930, pág. 04).

NÃO merece acolhimento, portanto, a restituição do Seguro de Proteção Financeira (Seguro Prestamista).

Com efeito, concluo ser caso de reformar a sentença recorrida para julgar improcedente a pretensão inicial.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos autorais. Sem custas e honorários, ante ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)